Tribunal: TJSP
Processo: 0011149-52.2010.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: – Condenação não oriunda de relação jurídico-tributária – Contrariedade entre as decisões – Adequação da decisão para incidência de juros de mora nos termos da Lei 11.960/09 e atualização monetária pelo IPCA-E – Retratação devida.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0011149-52.2010.8.26.0451; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
ADEQUAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMUNERAÇÃO – Recálculo da sexta-parte com inclusão de vencimentos integrais na base de cálculo – Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema no 905/STJ) – Artigo 1.040, inciso II, CPC – Devolução ao Órgão Julgador – Condenação não oriunda de relação jurídico-tributária – Contrariedade entre as decisões – Adequação da decisão para incidência de juros de

Ementa:
ADEQUAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMUNERAÇÃO – Recálculo da sexta-parte com inclusão de vencimentos integrais na base de cálculo – Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema no 905/STJ) – Artigo 1.040, inciso II, CPC – Devolução ao Órgão Julgador – Condenação não oriunda de relação jurídico-tributária – Contrariedade entre as decisões – Adequação da decisão para incidência de juros de mora nos termos da Lei 11.960/09 e atualização monetária pelo IPCA-E – Retratação devida.